Tribunal: STF
Processo: ACO 3230
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL: INOBSERVÂNCIA. ORIGEM E NATUREZA DOS GASTOS PÚBLICOS. PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL: NECESSIDADE. ACOLHIMENTO, EM PARTE, APENAS PARA REGISTRAR A POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E A APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA RG Nº 327.



    1. Uma vez reconhecida a inobservância do devido processo legal, na apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, inexistente suposta omissão em relação à origem e à natureza dos gastos públicos em questão. 



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. 



    3. No tocante à possibilidade de instauração de novo procedimento administrativo, garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, cumpre observar a tese fixada, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema-RG nº 327, in verbis: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”.



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.